Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715693-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WALISSON MEDEIROS DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. 1 - Crimes praticados sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes, em locais diversos, ainda que da mesma espécie – roubos -, não caracterizam continuidade delitiva. 2 – Os crimes praticados contra vítimas distintas, em lugares diversos, somada à forma como agia o agravante - abordava as vítimas durante o dia, empunhando uma faca, em concurso de pessoas, exigindo-lhes os bens -, demonstram reiteração ou habitualidade criminosa, que impedem seja reconhecido o benefício do art. 71 do CP. 3 – Agravo não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Os crimes, embora da mesma espécie (roubos) e cometidos no mesmo dia, foram praticados contra vítimas diferentes, em lugares diversos do Gama - DF. Além disso, o crime de roubo, na primeira ação, foi praticado em concurso de agentes. As circunstâncias apontadas ainda indicam que, ao praticar o crime posterior, o apenado não se aproveitou das mesmas oportunidades ou relações decorrentes do delito antecedente. Não houve unidade de desígnios” (ID 11880299). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004